Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-06.2019.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001106-06.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.226.324/0001-42 (REPRESENTANTE), FERNANDA CHAVES PUCCI - CPF: 017.454.451-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE PAGAMENTO DE MERCADORIAS FORNECIDAS AO ENTE MUNICIAL
– EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL COM RECEBIMENTO DO MATERIAL – CONTRAPROVA INEFICAZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a o fornecimento das mercadorias ao Município, mediante a regular expedição de Nota Fiscal e recebimento do material pelo preposto da administração municipal, deve ser mantida a procedência do pedido de adimplemento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020